Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000115-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 936.612.231-00 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 936.612.231-00 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE RECONHECIDA POR PERÍCIA REALIZADA APÓS A ALTA ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DO SEGURADO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO – ARTIGO 62, DA LEI N.° 8.213/91 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91, o segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

4. Verificada a permanência da incapacidade, por perícia médica posterior à alta administrativa, cabível o restabelecimento do auxílio-doença, devendo a segurada ser submetida a novo procedimento de reabilitação.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1000115-17.2020.811.0003, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 146791848):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou concessão Aposentadoria por Invalidez ajuizada por CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a parte autora, sofreu um acidente de trabalho no ano de 2012, onde trabalhava como operadora têxtil, acidente com esmagamento da mão direita e amputação de 04 (quatro) dedos comprometimento de função da mão. Não há mais tratamento disponível, somente analgesia quando necessário.

Afirma que o INSS concedeu benefício de aposentadoria por invalidez na data 16/04/2014, contudo durante a perícia médica realizada pelo INSS, foi cessado o pagamento do benefício na data de 31/08/2019.

Em vista disto, a parte autora requereu que seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, auxílio-doença desde a cessação do aposentadoria por invalidez em 31/08/2019.

O requerido foi devidamente citado apresentou defesa, afirmando que não havia incapacidade laborativa no exame físico, não possibilitando a concessão de benefícios pela autarquia, razão pela qual requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos expostos na inicial.

A autora impugnou a contestação, rechaçando-a em sua totalidade.

O laudo pericial fora juntado aos autos ao ID no 67356835.

Intimada, a parte autora pleiteou pela procedência da presente ação. Já a parte ré, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas em audiência, sendo que a questão de mérito é unicamente de Direito.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do Mérito.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença, ajuizada por CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que o requerente sofreu esmagamento da mão direita e amputação de 04(quatro) dedos comprometimento de função da mão, com incapacidade parcial e permanente (ID. 67356835).

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

10)Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: SIM (...)

18) A incapacidade é definitiva ou temporária? R: DEFINITIVA(...)

b) Qual a doença diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

R: AMPUTAÇÃO DE DEDOS DA MAO DIR S68.2 (...)

e) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: PERMANENTE E PARCIAL(...)

5- Conclusão

AUTORA COM AMPUTAÇÃO DE 4 DEDOS DA MÃO DIR, COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES. PARA ATIVIDADE HABITUAL HÁ INCAPACIDADE.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer a atividade laboral o qual exercia e, levando em consideração que o demandante pode ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência em razão de sua idade e escolaridade, conforme laudo pericial, portanto as enfermidades não o incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

A teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO. I. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. II. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, podendo exercer atividade laboral diversa da habitual, é cabível a concessão de auxílio-doença. (TRF-4 - REEX: 50623519220124047100 RS 5062351-92.2012.404.7100, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 15/10/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/10/2013).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada foi que as lesões foram decorrentes de acidente de trabalho.

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora a partir da cessação da aposentadoria por invalidez (31/08/2019), conforme id. 27798194 - pág. 1, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 27.02.2020.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso ressarça o pagamento da perícia médica antecipado pelo INSS.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA.

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: desde a data da cessação do auxílio-doença (31/08/2019).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Contra a sentença, a autarquia previdenciária opôs embargos de declaração (ID. 146791849), que foram acolhidos, nos seguintes termos (ID. 146794661):

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida aduzindo que a sentença de Id. 78590616contém omissão.

A parte autora apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste a parte autora quanto a omissão, haja vista que a sentença retro não esclareceu sobre o limite do beneficio concedido.

Ressalta-se que é procedimento administrativo do INSS promover a reabilitação dos beneficiários, conforme previsto no art. 79 do Decreto 3.048/99:

(...)Art. 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração, ACOLHENDO-O, a fim de se acrescentar na sentença retro, passando-se o acréscimo do seguinte parágrafo:

“Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1o, do Decreto n. 3.048/99”.

Transcorrido o prazo para recurso, não havendo nenhum requerimento, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a segurada apelante sustenta que encontram-se presentes todos os pressupostos ensejadores da aposentadoria por invalidez, porquanto a perícia médica judicial e os documentos anexados aos autos demonstram a incapacidade permanente da apelante, bem como a irreversibilidade do quadro.

Argumenta, ainda, que devem ser consideradas as condições socioeconômicos da parte apelante, eis que não possui capacidade técnica em nenhuma área profissional e conta com baixa escolaridade, fatores que, associados aos problemas de saúde, inviabilizam sua reabilitação profissional.

Por essas razões, requer o provimento do apelo para restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez permanente (ID. 146794651).

A autarquia previdenciária, por sua vez, aduz, em suas razões, que a segurada não faz jus ao auxílio-doença, uma vez que já foi submetida ao processo de reabilitação oferecido pela previdência social, após o qual lhe foi concedido o auxílio-acidente.

Verbera que, tendo a perícia médica judicial confirmado a conclusão administrativa quanto à reinserção da parte apelada no mercado de trabalho, ao afirmar a natureza parcial da sua incapacidade, inexiste razões a fundamentar a concessão de auxílio-doença, devendo ser restaurada a decisão da autarquia que finalizou o processo de reabilitação (ID. 146794663).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Nas contrarrazões, a segurada CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA postula pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia (ID. 146794666).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 152767172).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1000115-17.2020.811.0003, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 146791812):

“Assim, requer a Autora a PROCEDÊNCIA dos seus pedidos, condenando o Instituto Réu ao restabelecimento da Aposentadoira por Invalidez ou à concessão do Auxílio-Doença, conforme seja auferido o grau de incapacidade do Autor, por perícia a ser designada por Vossa Excelência, a partir do dia em que foi cessado indevidamente o benefício NB 1772090015, em 31/08/2019.

Igualmente, requer a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA desde já, com a implantação imediata do benefício da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme seja auferido o grau de incapacidade da Autora”.

Conforme narrado na exordial, em decorrência de acidente do trabalho sofrido no ano de 2012, a parte apelante percebeu aposentadoria por invalidez até 31.08.2019, quando teve o benefício cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, com a concessão de auxílio-acidente, apesar da existência de sequela irreversíveis que incapacitam a segurada para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada (ID. 146791840).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder o benefício de auxílio-doença à parte segurada, desde o momento da cessação da aposentadoria por invalidez na via administrativa, até que seja considerada reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência (ID. 146791848/146794661).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, acerca do recurso de apelação interposto pela segurada, como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia previdenciária.

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 146791840):

“5- Conclusão

AUTORA COM AMPUTAÇÃO DE 4 DEDOS DA MÃO DIR,
COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES. PARA ATIVIDADE HABITUAL HÁ INCAPACIDADE
”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID. 133249219 – pág. 78/88):

“3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1) O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: NAO

2) O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: NAO

3) Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDOS DE MÃO DIR CID S68.2

4) Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAME FISICO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS

5) Há necessidade de novos exames?

R: NAO

6) Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: OPERADORA DE MÁQUINA TEXTIL

7) No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL

9) A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11) Qual a data de início da doença?

R: 18/04/2012

12) Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13) Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: DOCUMENTOS MÉDICOS

14) As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: NÃO

15) O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: NÃO

16) Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

17) Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: ATIVIDADES LEVES

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

19) Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM. AINDA POSSUI CAPACIDADE LABORAL, PARCIAL

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: LIMITAÇÃO E PATOLOGIA RESTRITA A MÃO DA AUTORA, COM PERDA DE FUNÇAO PARCIAL DO MEMBRO DIR

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM, ACIDENTE TÍPICO

23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

25) O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: NO MOMENTO SEM TRATAMENTO NECESSÁRIO

26) Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R:

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

a) Qual a queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia?

R: VIDE ENTREVISTA

b) Qual a doença diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

R: AMPUTAÇÃO DE DEDOS DA MAO DIR S68.2

c) Qual a causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade?

R:

d) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: SIM

e) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: PERMANENTE E PARCIAL

f) Qual a data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) e também da incapacidade que acomete(m) o(a) periciado(a)?

R: 18/04/2012, DATA DO ACIDENTE

g) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R: SIM. DII IGUASL DID

h) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se as condições pessoais da periciada (idade, grau de instrução) lhe são favoráveis para retornar ao mercado de trabalho?

R: SIM

i) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: NÃO SE APLICA

j) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R:DOCUMENTOS MÉDICOS E EXAME FÍSICO

k) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R:NÃO. NÃO . NÃO HÁ MAIS TRATAMENTO MÉDICO

l) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.”.(Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem, contando com apenas 44 (quarenta e quatro anos) e, embora ainda não tenha concluído o ensino médio e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial, temporária e suscetível de reabilitação.

Quanto à insurgência da autarquia previdenciária, urge destacar que, consoante disposto no artigo 62, da Lei n.° 8.213/91, o segurado que esteja percebendo auxílio-doença, sem possibilidade de retornar às atividades habituais, deverá ser submetido ao processo de reabilitação profissional,
in verbis
:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2o A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS”.

Na hipótese, conforme salientou o perito, na resposta aos quesitos, já transcritos nesse voto, a segurada encontra-se incapacitada para o exercício das atividades anteriormente executadas (ID. 146791839).

Além disso, não obstante a alegação da autarquia de que a segurada já foi submetida ao processo de reabilitação profissional, que culminou com a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez no ano de 2019, não se pode olvidar que a perícia médica, realizada em juízo, na data de 20.09.2021, foi enfática ao afirmar a existência de incapacidade, embora parcial.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular ao conceder o auxílio-doença à segurada, condicionado à inserção da parte a novo processo de reabilitação, nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023